Tribunal: TJDFT
Processo: 0722390-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722390-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SM VAREJISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SM VAREJISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, nos autos do processo no 0703644-34.2025.8.07.0010, que, nos autos de ação de busca e apreensão ajuizada por STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, deferiu a liminar para apreensão do bem alienado fiduciariamente. A despeito de ter formulado pedido de gratuidade de justiça, não recolheu preparo. Vieram os autos conclusos. Decido. Do pedido de gratuidade. Cumpre-me ressaltar, desde logo, que possível a concessão do benefício da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas, mas desde que comprovem a hipossuficiência alegada, não bastando mera alegação. Neste sentido, há, inclusive, Enunciado de Súmula do colendo STJ, verbis: Súmula no 481. “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” (g.n.) Acerca da matéria já decidiu esta Corte, inclusive, em Aresto de minha relatoria: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. BENEFÍCIO NEGADO NA ORIGEM. CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A simples ausência de fins lucrativos da pessoa jurídica não indica, por si só, ao deferimento da gratuidade de justiça, devendo demonstrar sua hipossuficiência. 2. Para que as pessoas jurídicas usufruam do benefício da justiça gratuita, devem comprovar nos autos, de modo incontestável, a ausência de condições para arcar com os encargos do processo. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1951805, 0736927-15.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 18/12/2024.) (g.n.) Sobre o tema observemos ainda a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, segundo os quais a gratuidade deve ser “a última opção, ou então aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas” (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade Nery. Código de processo civil comentado. 17. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018). Dessa forma, em virtude de sua natureza excepcional, a gratuidade de justiça somente será concedida às pessoas jurídicas que demonstrarem, de maneira inequívoca, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Com efeito, nesta prelibação sumária, observo que, em tese, a recorrente, a despeito de alegar a hipossuficiência, não apresentou documentos aptos a conferir o benefício pleiteado, posto que sequer acostou aos autos declaração de faturamento atualizado, nem tampouco balancete e extratos bancários de suas contas e faturas de cartão de crédito. Portanto, não restou demonstrada a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, que, no Distrito Federal, são de valor bastante módico. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA, e, por força do art. 99, § 7o, do CPC, fixo o prazo de cinco dias para o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator